Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805512-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO. ESCOLA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS.
INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À PESSOA DO AGENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
No que se refere à alegação de
nulidade de citação da Fazenda Pública via Carta Precatória entendo que não merece ser acolhida, isso porque o processo de 1º Grau tramita na Comarca de Brasil Novo
onde não há representação judicial da agravante, justificando, assim, a citação da mesma através de
carta

precatória
, ocasião em que foi expedido mandado e cumprido por oficial de justiça.

2.
A
citação

do ente público deve ocorrer via mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, acompanhando o mandado somente a petição inicial e o despacho ou decisão interlocutória que determinou a citação, inexistindo a obrigatoriedade de cópia dos documentos que acompanham a inicial, assim como também não há previsão de remessa integral dos autos.

3
Ademais, destaco que a recorrente não suscitou a existência de deficiência nos documentos que instruíram a
carta

precatória
, desta forma, não verifico nenhuma irregularidade no procedimento capaz de ensejar a nulidade da citação, razão pela rejeito a preliminar de nulidade.

4.

No que se refere ao contexto fático propriamente, entendo que resta demonstra a situação de precariedade do ambiente destinado a realização das aulas, sobretudo considerando o risco de desabamento observado em vistoria realizada.

5. Ademais, entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

6.
Para consecução desses objetivos, a Lei Maior abarcou todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade (artigos 205, 208, VII, 211 e 227).

7.
Aliás, não somente a norma constitucional assim dita, mas também o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

8.
Nesse compasso, a estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino.

9. Feitas essas considerações, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

10. Sendo assim não há que se falar em afronta ao principio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional.

11. Outrossim, descabe a alegação de recursos quando já existe verba prevista para a realização das obras necessária, tendo, inclusive, já sido disponibilizado 3% do valor total. Ademais, em que pese argumentos como ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

12.

No que se refere, outrossim, à alegação de ao elevado valor da multa diária, prazo incompatível com a natureza da obrigação e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaco que o multa fixada é razoável, considerando a relevância constitucional do direito que se busca tutelar, além do que essa somente passaria a incidir na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

13. No que se refere ao prazo incompatível que com a natureza da obrigação, verifico que a questão antes mesmo do ajuizamento da ação já era de conhecimento da fazenda estadual, ao passo que de lá pra cá houve lapso temporal suficiente para a realização das obras necessárias.

14. Por fim, no que se refere à alegação de inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, para compelir o poder público a cumprir liminares, em caso de descumprimento à determinação judicial, assiste razão ao recorrente, ao passo que

a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que “O crime de desobediência somente é praticado por agente público
quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612).”

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com esteio no art. 1.015 do NCPC, contra decisão interlocutória proferido pelo Juízo de direito da Vara Ú nica da Comarca de Brasil Novo/PA, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0000585-76.2017.8.14.0071 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o ente estatal inicie a execução de construção da obra da Escola Estadual de Ensino Médio Brasil Novo, no prazo de 30 (trinta) dias, e que o MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO se abstenha de criar embaraços em relação a execução da obra, ambos sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Narram os autos principais permanecer a escola estadual instalada em espaço cedido pela Prefeitura Municipal, local que não dispõe de condições adequadas, tendo em vista que no dia 25/09/2014 foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará uma inspeção detectando falhas graves, inclusive com risco de desabamento do teto das salas de aula e/ou incêndio provocado por curtos circuitos nas instalações elétricas.

Considerando que realizado contrato com a empresa SANECON para a construção da Escola Estadual de Ensino Medio Brasil Novo, as obras foram paralisadas poucos dias após o inicio, foi ajuizada Ação Civil Pública requerendo, liminarmente, a continuidade das obras, com a edificação de uma nova escola adequada a atender as necessidades educacionais.

Deferida a tutela pretendida, o presente agravo insurge em suas razões recursais inicialmente, a nulidade de citação da Fazenda Pública via Carta Precatória. Por conseguinte, asseverou a falta ao autor de interesse processual no aspecto da Necessidade no presente feito, posto que o Estado do Pará já estava tomando as medidas cabíveis para a realização da obra aqui pleiteada, sendo desnecessária intervenção do parquet para compelir o ente publico a adoção de medidas que já estão sendo tomadas.

Sustentou ainda, a impossibilidade de interferência, por parte do poder judiciário, bem como, que a decisão concessiva de antecipação de tutela, causa ao Estado do Para lesão grave e de difícil reparação, representando violação aos princípios da razoabilidade, da legalidade e da reserva do possível e, especialmente, da legalidade.

Outrossim, suscitou impugnação ao elevado valor da multa diária, prazo incompatível com a natureza da obrigação e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, destacou a inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, para compelir o poder público a cumprir liminares, em caso de descumprimento à determinação judicial.

Nestes termos, requereu a concessão de efeito suspensivo decisão agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de id. Num. 787717 - Pág. 1/4 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau não apresentou contrarrazões.

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Na linha do exposto quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo que a decisão do Juízo singular deve ser mantida.

Conforme relatado acima, e
m suas razões recursais o recorrente aduz
a nulidade de citação da Fazenda Pública via Carta Precatória. Por conseguinte, asseverou a falta ao autor de interesse processual no aspecto da Necessidade no presente feito, posto que o Estado do Pará já estava tomando as medidas cabíveis para a realização da obra aqui pleiteada, sendo desnecessária intervenção do parquet para compelir o ente publico a adoção de medidas que já estão sendo tomadas.

Sustentou ainda, a impossibilidade de interferência, por parte do poder judiciário, bem como, que a decisão concessiva de antecipação de tutela, causa ao Estado do Para lesão grave e de difícil reparação, representando violação aos princípios da razoabilidade, da legalidade e da reserva do possível e, especialmente, da legalidade.

Outrossim, suscitou impugnação ao elevado valor da multa diária, prazo incompatível com a natureza da obrigação e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, destacou a inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, para compelir o poder público a cumprir liminares, em caso de descumprimento à determinação judicial.

Nestes termos, requereu a concessão de efeito suspensivo decisão agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

No que se refere à alegação de
nulidade de citação da Fazenda Pública via Carta Precatória entendo que não merece ser acolhida, isso porque o processo de 1º Grau tramita na Comarca de Brasil Novo
onde não há representação judicial da agravante, justificando, assim, a citação da mesma através de
carta

precatória
, ocasião em que foi expedido mandado e cumprido por oficial de justiça.

Por oportuno, vale destacar o disposto no
artigo 183, § 1º do CPC
que afasta qualquer dúvida sobre a questão, pois o dispositivo é claro ao dispor que as “
intimações
” dos entes de direito público
são realizadas por carga ou remessa dos autos
, o que não é o caso dos autos que versa sobre
citação
, “
in verbis
”:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias
e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.” (grifei)

Por sua vez, a citação é regulamentada pelos artigos 238 a 259 do CPC, sendo que por se tratar de citação de Fazenda Pública se aplica ao caso vertente o disposto nos artigos 247, inciso III combinado com os artigos 248, § 2º, 249 e 250, V, todos, do CPC, senão vejamos:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país,
exceto:

(...)

III - quando
o citando for pessoa de direito público
;

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral
ou
de administração
ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Art. 249.
A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei
, ou quando frustrada a citação pelo correio.

“Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

(...)

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;” (
grifei
)

Pelo exposto, conclui-se que
a citação
do ente público deve ocorrer via mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, acompanhando o mandado somente a petição inicial e o despacho ou decisão interlocutória que determinou a citação, inexistindo a obrigatoriedade de cópia dos documentos que acompanham a inicial, assim como também não há previsão de remessa integral dos autos.

A propósito, destaco precedente desta Turma de minha relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMARCA DE SANTARÉM. DECISÃO NA ORIGEM QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA, EFETIVADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO SEU PROCURADOR AUTÁRQUICO
. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA ESTADUAL NA SEDE DA COMARCA DE SANTARÉM. CITAÇÃO DA AUTARQUIA REALIZADA POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA MEDIANTE MANDADO JUDICIAL CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO PELO PROCURADOR AUTÁRQUICO. POSSIBILIDADE. ATO DE CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE
. OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS ÀS AUTARQUIAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 242, § 3º, 247, III, 248, § 2º, 249 E 250, V, TODOS, DO CPC. A NECESSIDADE DE CARGA OU REMESSA DOS AUTOS DEVE SER OBSERVADA NO CASOS DE INTIMAÇÕES DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 183, § 1º DO CPC NÃO APLICÁVEL AO CASO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 231, INCISO VI DO CPC. COMEÇO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INÍCIO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DA CARTA AOS AUTOS DE ORIGEM DEVIDAMENTE CUMPRIDA, QUANDO A CITAÇÃO OU A INTIMAÇÃO SE REALIZAR EM CUMPRIMENTO DE CARTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de junho do ano de 2019. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA - AI: 08057210620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019).
”

Ademais, destaco que a recorrente não suscitou a existência de deficiência nos documentos que instruíram a
carta

precatória
, desta forma, não verifico nenhuma irregularidade no procedimento capaz de ensejar a nulidade da citação, razão pela rejeito a preliminar de nulidade.

No caso concreto, o alegado descaso do executivo com a coletividade vem se dando após a celebração do contrato administrativo nº 097/2013, entre o Estado do Pará e a empresa SANECON – Saneamento e Construção Civil Ltda para a construção da Escola Estadual de Ensino Médio Brasil Novo, no valor de R$ 3.802.441,42 (três milhões, oitocentos e dois quatrocentos e quarente e um reais e quarenta e dois centavos) que estaria paralisado aguardando o repasse de verbas.

Porém,
oficiado o FNDE a fim de obter esclarecimentos sobre o caso, este informou no ofício nº 539/2015-COMAP/CGIMP/DIGAP/FNDE/MEC que foi liberado o valor de R$ 119.218,04 (cento e dezenove mil duzentos e dezoito reais e quatro centavos) que corresponde a 3% do valor acordado, bem como que para a realização de novos repasses deve haver a comprovação de percentual de execução superior ao repassado.

Relevante pontuar, ainda, a expedição de ofício a SEDUC com a finalidade de obter informações sobre a vistoria realizada e acerca da evolução física da obra, porém não obteve resposta.

No que se refere ao contexto fático propriamente, entendo que resta demonstra a situação de precariedade do ambiente destinado à realização das aulas, sobretudo considerando o risco de desabamento observado em vistoria realizada.

Ademais, entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

Dito isso,
como se sabe, a
Constituição Federal
de 1988 elencou como fundamentos a alicerçar o Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), constituindo dentre os objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos (art. 3º, I, III e IV).

Para consecução desses objetivos, a Lei Maior abarcou todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade (artigos 205, 208, VII, 211 e 227).

Aliás, não somente a norma constitucional assim dita, mas também o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

Nesse compasso, a estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino.

Feitas essas considerações, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao principio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Outrossim, descabe a alegação de recursos quando já existe verba prevista para a realização das obras necessária, tendo, inclusive, já sido disponibilizado 3% do valor total. Ademais, em que pese argumentos como ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Nesse sentido, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do

administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de novembro de 2019.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE

REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos

princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do

possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe.

8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau.

9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00)

encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige.

10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes.

11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

No que se refere, o
utrossim, à alegação de ao elevado valor da multa diária, prazo incompatível com a natureza da obrigação e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaco que o multa fixada é razoável, considerando a relevância constitucional do direito que se busca tutelar, além do que essa somente passaria a incidir na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

No que se refere ao prazo incompatível que com a natureza da obrigação, verifico que a questão antes mesmo do ajuizamento da ação já era de conhecimento da fazenda estadual, ao passo que de lá pra cá houve lapso temporal suficiente para a realização das obras necessárias.

Por fim, no que se refere à alegação de inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, para compelir o poder público a cumprir liminares, em caso de descumprimento à determinação judicial, assiste razão ao recorrente, ao passo que

a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que “O crime de desobediência somente é praticado por agente público
quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612).”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) para a
caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).”

No mesmo diapasão:

“(...) para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

A vista disso não se justifica a aplicação da responsabilização criminal do Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidad
e
pessoal imposta.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento, reconhecendo a
inviabilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021